Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-16.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002627-16.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON JULIANO FELISMINO - CPF: 051.223.831-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROBISON RAIMUNDO (APELADO), CASSIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 014.523.681-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBISON RAIMUNDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATORIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - MÉRITO – APREENSÃO DE MACONHA [159,14G] E DINHEIRO [R$ 60,50] EM ESPÉCIE - APELANTE NÃO USUÁRIO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIENCIA DE PROVAS – ARESTOS DO STJ, TJRS E TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [159,14G DE MACONHA] – AUTORIZA A FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de maconha e pasta-base de cocaína na posse e guarda do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de droga apreendida [159,14g de maconha] não se mostra expressiva (STJ, HC 522.715/SP), mas possibilita a confecção, de aproximadamente 159 (cento e cinquenta e nove) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Essa quantidade não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e 1g de cocaína; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A apreensão da droga
[
159,14g
de maconha] e dinheiro [
R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos)
]
sem origem lícita, bem como o contexto das apreensões, corroborados pelas provas testemunhais produzidas demonstram o envolvimento do apelante na traficância (TJMT, AP 0000180-48.2019.8.11.0008).

A quantidade de maconha apreendida autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ, em caso de apreensão semelhante – 121,10g de maconha - (STJ, HC no 619764/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002627-16.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDSON JULIANO FELISMINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON JULIANO FELISMINO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1002627-16.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, c/c art. 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 147745463).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus à fração máxima (2/3) da minorante do tráfico privilegiado

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 147745478).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 147745483).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que trazia consigo substância entorpecente para venda – A quantidade de droga apreendida não ilide a caracterização do tráfico, ainda mais se consideradas as peculiaridades do caso em concreto – Circunstâncias da prisão em flagrante, aliadas às demais provas produzidas durante a instrução, demonstram a traficância – Pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado – Impossibilidade – Quantidade e natureza do entorpecente, somada à situação de flagrância impede a fixação da fração em seu patamar máximo – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 153414185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de janeiro de 2021, às 19h00, na Rua Oito, Bairro Três Barras, esquina com a Rua 27, nesta cidade, o denunciado Robison Raimundo trazia consigo, transportava e mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 1,130 kg (um quilograma e cento e trinta gramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 12,78 g (doze gramas e setenta e oito centigramas), e o denunciado Edson Juliano Felismino, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 159,14 g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no. 3.14.2021.72602-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Edson Juliano Felismino e Robson Raimundo como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 147745349)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DA CONDUTA DOS RÉUS EDSON JULIANO FELISMINO e ROBISON RAIMUNDO:

Denota-se que o acusado EDSON, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a propriedade da droga apreendida, afirmando que nenhum ilícito foi apreendido consigo. Também negou qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas.

Relatou que na data dos fatos estava apenas conversando com o corréu ROBISON, a fim de obter informações acerca do filho recém-nascido daquele e da gestação. A despeito disso, afirmou que conhecia o corréu apenas de vista. [...]

Na Delegacia de Polícia, oportunidade em que estavam acompanhados de seus advogados, os acusados preferiram fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Nessa oportunidade, o réu EDSON também negou a propriedade da droga (Ids. 49227875 e 49227875). [...]

Importa destacar que a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem dos acusados não se deu de modo ocasional, mas fundada em denúncia preexistente de que ambos estariam manuseando substância entorpecente no local indicado (bairro Três Barras), fato esse que restou confirmado, uma vez que os denunciados foram abordados no endereço descrito, oportunidade em que em poder do réu EDISON foi aprendida uma porção de droga que ele trazia consigo, e na posse do corréu ROBISOM foi encontrada outra porção de substância entorpecente. Consta ainda, que dentro do veículo desse último denunciado (ROBISON), os militares lograram êxito em localizar 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína. Ademais, os policiais ainda apreenderam outro tablete de maconha que o réu ROBISON mantinha em depósito num matagal ali próximo, tal como informado por ele durante a entrevista policial.

Com efeito, consta do termo de exibição e apreensão (Id. 49227870) e do laudo pericial no 3.14.2021.72602-01 (Id. 49227882) a apreensão de 02 (duas) porções de substância que resultou positivo para a presença de cocaína e 03 (três) porções de substância com resultado positivo para maconha, todas em poder do réu ROBISON. Já na posse do denunciado EDSON foram apreendidas: 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos) em espécie.

Convém assinalar que consoante o laudo pericial supracitado, tanto as porções de maconha apreendidas em poder do réu EDISON, quanto aquelas encontradas na posse do denunciado ROBISON apresentavam embalagens semelhantes, posto que acondicionadas em plástico filme plástico transparente do tipo “filme” (Id. 49227882).

Acerca da negativa vazia do denunciado EDSON, cumpre esclarecer que totalmente divergente do contexto probatório. Igualmente, a afirmativa desse acusado no sentido de que havia outros dois indivíduos desconhecidos no local abordagem nada se confirmou neste sentido. [...]

Cumpre rememorar que todas as porções de maconha apreendidas, sejam aquelas apreendidas em poder do réu EDSON quanto aquelas encontradas na posse do corréu ROBISON possuíam as mesmas características, porquanto embaladas em plástico semitransparente, tipo “filme, conforme consignado alhures.

Além disso, embora o réu ROBISON tenha informado que o corréu EDSON também “deu um pega” no cigarro de maconha que ele fumava pouco antes da abordagem, como se vê no termo de interrogatório de Id. 49227875, referido corréu sequer afirmou ser usuário de alguma substância entorpecente.

Desse modo, a negativa dos réus acerca da propriedade de toda a droga, bem como do envolvimento deles com a mercancia ilícita de substância entorpecente, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

Insta consignar que é ônus dos acusados em provar as alegações feitas em defesa deles, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. [...]

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever dos acusados.

Logo, se toda droga apreendida não lhes pertencia, é ônus da defesa, cabendo aos réus provarem que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos agentes de polícia não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretendem as Defesas em seus memoriais finais (Id. 71843463 e 71490681). [...]

Ora, o simples argumento de que os réus são somente usuários de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado EDSON JULIANO FELISMINO trazia consigo e denunciado ROBISON, além de trazer consigo, também mantinha em depósito e transportava drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO os denunciados EDSON JULIANO FELISMINO [...] e ROBISON RAIMUNDO [...] ambos nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Réu: EDSON JULIANO FELISMINO

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos (159,14g de maconha) na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. [...]

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, as circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado é primário e não ostenta registros policiais (Id. 74588231 e 75240724).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, MANTENHO a pena, nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não há informação que integra organização criminosa, assim como não se dedica a atividades criminosas, tendo sido este um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a toxidade e a quantidade do entorpecente apreendido, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Neste sentido, é como se posicionam as cortes superiores: [...]

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor EDSON JULIANO FELISMINO [...] no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. INDEFIRO, pois, o pedido de isenção da pena de multa formulado pela Defesa nos memoriais finais (Id. 71490681), por ausência de previsão legal neste sentido. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...]

Por tudo isso e considerando que o condenado EDSON JULIANO FELISMINO preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...]

DISPOSIÇÃO FINAL:

· CONDENADO o réu EDSON JULIANO FELISMINO nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no ABERTO, com substituição da pena por medidas restritivas de direitos.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 147745463)

Pois bem.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas está
comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 147745319)

e Laudo Pericial no 3.14.2021.72602-01 (ID 147745331), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Paulo Moura de Arruda, policial militar (ID 147745320), Avelino Guilherme Silva de Freitas, policial militar (ID 147745322), Robson Raimundo, corréu (ID 147745327) e o apelante (ID 147745324).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Avelino Guilherme Silva de Freitas, policial militar (ID 147745441), Robson Raimundo, corréu (ID 147745416) e o apelante (ID 147745415).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [João Paulo Moura de Arruda e Avelino Guilherme Silva de Freitas] descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 3 (três) porções de maconha, com peso total de 1,130kg (um quilograma e cento e trinta gramas) de maconha e 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína, divididas em 2 (duas) porções, as quais estavam acondicionadas no veículo Pálio, de cor azul, placas JYP-8561, de propriedade do corréu Robson Raimundo, em via pública, [rua 8, esquina com a rua 27, bairro Três Barras, no município de Cuiabá/MT] e 1 (uma) porção de maconha com peso total de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), além de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos), em espécie, sem origem lícita comprovada, localizados na cintura do apelante, após recebimento de informação anônima relativa à traficância no referido bairro (ID 147745320; ID 147745322; ID 147745320; ID 147745322).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) em diligências, a equipe policial visualizou o apelante e o corréu na rua 8, esquina com a rua 27, bairro Três Barras, no município de Cuiabá/MT, próximos à um veículo com as mesmas características [Pálio azul], local onde ocorreu a abordagem, ocasião em que apreenderam “um pedaço médio” de maconha e dinheiro com o apelante; 4) em busca veicular, apreenderam dois pedaços de maconha e uma porção de pasta-base de cocaína embaixo do banco do motorista, cuja propriedade fora admitida por Robson Raimundo [corréu].

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de maconha na posse do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a quantidade de droga apreendida [
159,14g de maconha] não se mostra expressiva (STJ, HC 522.715/SP, Relator Min Ribeiro Dantas – 17.9.2019), mas possibilita a confecção, de aproximadamente 159 (cento e cinquenta e nove) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Essa quantidade não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e 1g de cocaína; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Noutro giro, a apreensão da droga [
159,14g de maconha] e dinheiro [R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos)] sem origem lícita, bem como o contexto das apreensões, corroborados pelas provas testemunhais produzidas demonstram o envolvimento do apelante na traficância (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, por inexistirem circunstâncias judiciais negativas, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, transformou a pena-base em provisória [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado, o juiz da causa reconheceu a minorante, todavia fixou a fração de 1/2 (metade) ao considerar a quantidade e variedade de entorpecente apreendido.

A quantidade de droga apreendida [159,14g de maconha] também não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

O apelante é primário, não registra condenações por fatos criminosos anteriores/posteriores (Sistema Primus e SIAP), a sua prisão decorreu de patrulhamento de rotina e inexistem nos autos informações relativas a investigação prévia e/ou traficância anterior atribuída a ele.

Com efeito, a quantidade de maconha apreendida autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ, em caso de apreensão semelhante – 121,10g de maconha - (STJ, HC no 619764/SP, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 19.10.2020).

Por conseguinte, torna-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023